Tribunal: TJDFT
Processo: 0735142-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735142-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISELILSON DOS SANTOS AGRAVADO: CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISELILSON DOS SANTOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0724500-85.2021.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA e outros, que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em relação ao agravado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora